Tribunal: TJDFT
Processo: 0750358-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. MEDIDA LIMINAR. ART. 59, §1°, IX, C/C ART. 37, AMBOS DA LEI 8.245/91. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Nas ações de despejo por falta de pagamento, a liminar poderá ser concedida quando não houver no contrato algumas das garantias previstas no art. 37, da Lei 8.245/1991, bem como tiver sido prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, pelo locador.
2. Ausentes tais requisitos cumulativos, o indeferimento da liminar é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.